Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESOLUÇÃO NORMATIVA n. 539 DA ANS. NÃO COMPROVADA A INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS APTOS EM REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. A matéria impugnada versa sobre a viabilidade de imediata determinação para que o plano de saúde agravado seja compelido a custear o tratamento da beneficiária (portadora de transtorno do espectro autista) em rede não credenciada, em razão da alegada ausência de clínica que forneça o tratamento indicado na mesma região administrativa em que reside a parte agravante (Sobradinho-DF).
III. A Resolução Normativa da ANS 539, especialmente o art. 6o, § 4o, estabelece que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
IV. No entanto, não resultou comprovada a indisponibilidade das terapias multiprofissionais prescritas (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, habilidades sociais e musicoterapia) ou a inexistência de rede credenciada para tratamento da beneficiária (transtorno do espectro autista). Sendo imprescindível a dilação probatória para dirimir as referidas controvérsias.
V. Além disso, não ficou demonstrada situação de urgência (risco à vida ou a integridade física da criança) a ponto de subsidiar a imediata determinação do atendimento, notadamente porque o diagnóstico dataria de 2022 e, desde então, a genitora custeia parte do atendimento especializado necessário.
VI. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.